Tribunal: TJBA
Processo: 8015351-82.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015351-82.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BENEDITO ELIAS ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO FERREIRA BRASILEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. TEMA 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 189 DO CÓDIGO CIVIL E À APLICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DA MATÉRIA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INTERPRETAÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA PRETENDIDA PELO EMBARGANTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BENEDITO ELIAS ALMEIDA SILVA contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível deste Tribunal que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta em face da sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão indenizatória relacionada à alegada má gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP, mantida a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Nos aclaratórios, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria aplicado corretamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, especialmente quanto à teoria da actio nata, nem se manifestado adequadamente sobre o art. 189 do Código Civil.

Afirma que o termo inicial da prescrição deveria ser fixado na data do recebimento de extratos analíticos e microfilmagens, ocorrida em 2024, e não na data do saque realizado em 30/06/2003.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar a prescrição reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a tese firmada no Tema 1.150 do STJ e o art. 189 do Código Civil, ou se os embargos traduzem mero inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada, visando à rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de matéria já enfrentada de forma clara e fundamentada.

A omissão apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão relevante que deveria ser apreciada, seja por imposição legal, seja por força de tese firmada em julgamento de casos repetitivos aplicável à hipótese.

Não se configura, todavia, quando a matéria é expressamente examinada, ainda que sob ótica jurídica diversa daquela defendida pela parte.

No caso concreto, o acórdão embargado consignou de forma expressa as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, reconhecendo: (i) a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo; (ii) a incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil; e (iii) que o termo inicial da contagem ocorre na data em que o titular tem ciência comprovada dos desfalques.

A controvérsia foi delimitada precisamente quanto ao marco inicial da prescrição, tendo o voto condutor enfrentado de modo direto a tese autoral de que a ciência inequívoca somente se daria com a disponibilização de microfilmagens e elaboração de laudo contábil em 2024.

O colegiado, entretanto, firmou entendimento no sentido de que não se exige ciência técnica ou acesso a cálculos periciais para a deflagração do prazo prescricional, reputando suficiente o momento em que o titular se depara com a quantia efetivamente disponibilizada para saque.

Ao afirmar que o saque integral realizado em 30/06/2003, no valor de R$ 2.369,92, configurou ciência inequívoca do montante disponível, o acórdão não silenciou sobre a teoria da actio nata nem sobre o art. 189 do Código Civil. Ao contrário, aplicou-os de forma expressa, conferindo-lhes interpretação no sentido de que o conhecimento da lesão se verifica quando o titular tem acesso ao valor final creditado e pode, desde então, questionar eventual divergência.

A pretensão do embargante, em verdade, consiste em substituir a interpretação adotada pelo colegiado por outra, segundo a qual a ciência somente se aperfeiçoaria com a análise detalhada de extratos e microfilmagens. Tal insurgência, contudo, traduz inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A eventual divergência entre o entendimento adotado no acórdão e precedentes indicados pela parte não configura omissão, mas, quando muito, alegação de error in judicando, a ser veiculada por meio do recurso próprio. Também não há contradição interna no julgado, pois as premissas adotadas – aplicação do Tema 1.150 e reconhecimento da ciência a partir do saque – conduzem logicamente à conclusão pela prescrição.

Dessa forma, inexistindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos presentes embargos, sem efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Advertência: A reiteração de argumentos sobre matérias preclusas ou a exigência indevida de trânsito em julgado de repetitivos poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026; Código Civil, arts. 189 e 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível nº 8015351-82.2025.8.05.0001, em que figuram como Embargante BENEDITO ELIAS ALMEIDA SILVA e como Embargado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)